Tribunal: TJMT
Processo: 1057527-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057527-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEO LIMA DE LACERDA - CPF: 042.541.141-92 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – ARTIGOS 82, §2o E 84 DO CPC – PARTE VENCIDA DEVERÁ PAGAR AO VENCEDOR AS DESPESAS QUE ANTECIPOU –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo
82
,
§ 2o
do
CPC
, a parte vencida deverá pagar ao
vencedor
as despesas que antecipou, sendo que o
preparo
recursal, por se tratar de uma custa referente a um ato processual (artigo 84 do CPC), está abrangida dentre aquelas que devem ser ressarcidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1057527-83.2020.8.11.0041

APELANTE:
ELIZEO LIMA DE LACERDA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZEO LIMA DE LACERDA
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
,

lançada
nos autos do cumprimento de sentença requerido na ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que indeferiu o pedido de execução de sentença formulado pelo autor quanto ao remanescente do valor referente às
custas

processuais
do preparo recursal, e assim, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Inconformado, o apelante defende que a
apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado.

Relata que, uma vez intimado, o recorrente não concordou com os valores apresentados, tendo em vista que a seguradora não efetuou o depósito em juízo da integralidade do preparo recursal afeto ao
recurso
interposto para majoração dos honorários advocatícios.

Aduz que a seguradora foi condenada a integralidade das custas e despesas processuais e, transitada em julgada, de modo que o
quantum debeatur
deve se limitar ao comando do título exequendo, sendo indevida a modificação do critério já estabelecido, em respeito à coisa julgada material.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do
recurso
para anular a sentença, e manter a integralidade de todas as despesas processuais, nos termos do §2o, do artigo 82 c/c artigo 84 do CPC, inclusive no tocante a esta custa recursal.
(Id
143518788)

Contrarrazões ofertadas no Id
143518792.

Preparo recolhido no Id
143518789.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca d
o ressarcimento integral das custas processuais em fase de cumprimento de sentença, incluindo o preparo por ele recolhido.

Sobre a matéria, o
STJ entendeu no
julgament
o
do
AREsp 1181332-SP (2017/0248903-4)
, que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado inserem-se na categoria de custas dos atos do
processo
, confira-se

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial. 2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
(STJ - AREsp: 1181332 SP 2017/0248903-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Desse modo, é devida à restituição do preparo por força do
§ 2o
do artigo
82 c/c artigo 84
do
CPC
, o qual dispõe que “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA
– EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Não se desconhece que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda (AREsp n. 1.181.332/SP)”
(TJ-MT 10591421120208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO
– RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES -
RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2o, DO CPC
– HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples. “É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP). “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)”
(TJ-MT 10373209720198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para que seja reembolsado integralmente ao autor, o valor pago a título de recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023